Tribunal: TJDFT
Processo: 0716901-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716901-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES PACIENTE: GABRIEL DEIVISON GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente GABRIEL DEIVISON GOMES DA SILVA, em razão do ato do MMa. Juíza de Direito 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 17/12/2023 pela posse de entorpecentes, apetrechos para porcionar a droga e arma. Alega que na primeira audiência designada para o dia 04 de março de 2024, foram ouvidas as testemunhas da acusação, a exceção do menor infrator, que estava em concurso de pessoas com o paciente, cuja oitiva foi requerida pelo Ministério Público. Designada nova data, a audiência foi cancelada durante o procedimento em razão de a Defesa estar gravando a audiência sem a permissão do juízo. Aponta que os Tribunais Superiores têm entendimento sobre a possibilidade de gravar a audiência no art. 367 §5o e §6o do Código de Processo Civil o qual é aplicável subsidiariamente no Processo Penal, além da Recomendação no 9 do CNJ. Alega que o réu está recolhido na carceragem há 04 meses, sem previsão de continuação da instrução processual, porquanto a designação de nova data somente será realizada após as comunicações para responsabilização da Defesa pelo ato da gravação. Argumenta que o processo não guarda complexidade, não há excessivo número de testemunhas ou de diligências a serem realizadas. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar e a determinação para que o juízo permita a gravação, pela Defesa, de atos processuais (ID 58443113). DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os autos na origem, a autoridade coatora entendeu que a manutenção da prisão do paciente se trata de uma das situações excepcionalíssimas que justificam a necessidade da medida mais grave, sob a seguinte fundamentação: As investigações tiveram início com a prisão de GABRIEL após receberem denúncia de que havia um homem armado em um bar na QL 07 do Paranoá. Que o paciente ao avistar a Polícia Militar empreendeu fuga adentrando-se em sua casa, após algum tempo de espera o paciente saiu e com ele foi apreendida a arma e franqueada a entrada em sua casa foram apreendidas drogas e utensílios usados a fim de porcionar os entorpecentes (ID. 58443110 - autos 0751753-77.2023.8.07.0001). Com o paciente foi apreendido: entorpecente - 500g de vegetal pardo-esverdeado; 3,31g de pó branco; 2,88 de pedra amarela; 02 balanças de precisão; 02 rolos de filme plástico e uma arma de fogo, pistola de marca FN Browing, modelo não aparente, calibre 9 mm, semiautomática, sem autorização. Na fase inquisitiva, o paciente negou a prática dos delitos que lhes são imputados, dizendo que apenas foi ao local para adquirir cocaína. No presente caso, os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de outras medidas cautelares. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada (ID. 58439555), no sentido de que a grande quantidade e qualidade de entorpecentes apreendidos demonstra o envolvimento do paciente na traficância, sua periculosidade, e o risco concreto de reiteração delitiva. Indica o fato de o paciente responder por outros processos e estar sendo investigados em inquéritos e, por fim, acresce o fato de o paciente estar cumprindo pena em regime aberto e ter voltado a delinquir. Pelas elementos indiciários apresentados, conclui-se pela gravidade concreta das condutas praticadas. Verifica-se grande risco de reiteração delitiva apresentado na espécie. Soma-se a isso, a mencionada escalada criminosa do investigado, o que reforça a necessidade da manutenção preventiva. Além disso, importa esclarecer que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISISTOS DO ART 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI. PRESENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PERICULUM LIBERTATIS. CONFIGURADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. 1. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti - calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar. 2. A autoria e materialidade delitiva ficaram, em tese, demonstradas nos autos do processo de origem, em especial pelas provas documentais e testemunhais produzidas, evidenciando o fumus comissi delicti. 3. O modus operandi da organização criminosa, o suposto papel de liderança exercido pelo paciente e os registros em sua folha de antecedentes evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. 4. Havendo evidências de que a organização criminosa não cessou completamente suas práticas delitivas, incabível falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, especialmente pelo fato de o paciente ser apontado como líder da organização criminosa e ser reincidente específico, sendo a prisão o único meio eficaz para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1790120, 07474987920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa resta superada, quando a instrução criminal já foi encerrada, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1761199, 07380845720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP) e impossibilidade de substituída por prisão domiciliar, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. O pedido de abstenção de proibição da gravação de ato processual pelo paciente será analisado oportunamente pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 26 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora